Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-23.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOPITALARES. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada. Ausência de impugnação específica acerca do fato de que a inadequação de comunicação entre o hospital e a seguradora do paciente não pode levar a prejuízo para o consumidor, devendo a Litisdenunciada e o Autor, eventualmente, comporem-se pelas vias próprias. RECURSO DA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOPITALARES. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada. Ausência de impugnação específica acerca do fato de que a inadequação de comunicação entre o hospital e a seguradora do paciente não pode levar a prejuízo para o consumidor, devendo a Litisdenunciada e o Autor, eventualmente, comporem-se pelas vias próprias. RECURSO DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000239-23.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, são apelados HOSPITAL
SÃO CAMILO - SANTANA, EDUARDO FACHETTI (JUSTIÇA
GRATUITA) e DENISE FACHETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-23.2019.8.26.0001 -Voto no 32557
2
Apelação Cível - no 1000239-23.2019.8.26.0001
Apelante/Litisdenunciada:
NOTRE
DAME
INTERMÉDICA
SAÚDE S/A
Apelado/Autor:
HOSPITAL
SÃO
CAMILO
-
SANTANA
Interessados/Réus:
DENISE FACHETTI e EDUARDO
FACHETTI
MM. Juiz de Direito: Marcelo Tsuno
Comarca de São Paulo
9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 32557
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SERVIÇOS
MÉDICO-
HOPITALARES. Ausência de impugnação específica dos
fundamentos da r. sentença prolatada. Ausência de impugnação
específica acerca do fato de que a inadequação de comunicação
entre o hospital e a seguradora do paciente não pode levar a
prejuízo para o consumidor, devendo a Litisdenunciada e o Autor,
eventualmente, comporem-se pelas vias próprias. RECURSO DA
LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” (e-fls. 01/04)
ajuizada por HOSPITAL SÃO CAMILO - SANTANA contra DENISE FACHETTI e
EDUARDO
FACHETTI, figurando como Litisdenunciada NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A, julgada improcedente pela r. sentença, que julgou
procedente a denunciação da lide (e-fls. 180/182), cujo relatório adoto,
condenando a Litisdenunciada ao pagamento dos valores cobrados pelo Autor,
referentes à internação e procedimentos realizados no Corréu, arcando com o
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ao Autor arbitrados em R$ 2.500,,00 e, na ação principal,
condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-23.2019.8.26.0001 -Voto no 32557
3
como honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00.
Inconformada, a Litisdenunciada interpôs
recurso de apelação (e-fls. 184/193), afirmando que somente foi comunicada
sobre a necessidade de internação do Corréu em momento posterior à alta do
paciente, não podendo, assim, verificar a autorização, a veracidade e a
necessidade dos procedimentos. Não tendo responsabilidade quanto ao
pagamento dos valores correspondentes, como, ademais, já informado ao
segurado.
O recurso foi regularmente processado (fls.
197) e, intimado, o Autor apresentou contrarrazões (fls. 199/203), seguindo-se o
recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo (fls.
218).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por conta de
paciente e responsável, por serviços médico-hospitalares prestados. E
procedente a denunciação da lide, para que a seguradora arque com os
pagamentos devidos à instituição médico-hospitalar.
O presente recurso não pode ser conhecido.
Melhor compulsando os autos, a despeito do
recebimento do recurso, observa-se que não se pode conhecer do presente apelo
da Litisdenunciada, por patente descumprimento do princípio da dialeticidade e
consequente falta de interesse recursal.
Com efeito, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento
de diversos requisitos legais, conhecidos como requisitos de admissibilidade
recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o
recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as
respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença
recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena de
inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-23.2019.8.26.0001 -Voto no 32557
4
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ao contrário, foram reforçados, ferindo-se, então, o referido princípio
recursal. Sobre o princípio da dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella
Bueno, este “atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu
inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão
deve ser anulada ou reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o
qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista
que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou
ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial”.2
E, na hipótese dos autos, observe-se que o
fundamento da r. sentença foi no sentido de que, uma vez que a falta de
cobertura do seguro de saúde deu-se por erro do próprio hospital, em comunicar,
somente depois da alta do paciente, a necessidade de internação e de realização
de procedimentos médicos (quebrando, como afirmado, o “modus operandi” da
Litisdenunciada), os consumidores não poderiam ser prejudicados, devendo Autor
e Litisdenunciada, se o caso, resolverem sua relação jurídica em procedimento
próprio, após o pagamento devido nos presentes autos.
Acontece que as presentes razões recursais
apenas reafirmaram aquilo que já consta na r. sentença, ou seja, que o
nosocômio comunicou a necessidade de internação e realização de
procedimentos a destempo, ferindo o “modus operandi” da seguradora e do
mercado de seguros, e que, dessa forma, não houve falta de autorização para
realização dos procedimentos, mas erro na comunicação. Aduziu que a
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5.
p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-23.2019.8.26.0001 -Voto no 32557
5
comunicação efetuada pelo Autor, portanto, não lhe gera dever de pagamento
dos valores cobrados, conforme informara aos consumidores.
Ora, todos os fatos narrados no presente
recurso foram reconhecidos pela r. sentença, porém o fundamento da decisão
restou inatacados, sem qualquer impugnação específica, motivo pelo qual não se
pode conhecer do presente apelo, com a majoração do valor dos honorários
advocatícios de sucumbência fixados na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de R$ 3.000,00.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso
de apelação interposto pela Litisdenunciada, com a MAJORAÇÃO do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência para R$ 3.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora